Tribunal: TJSP
Processo: 2087801-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Indeferimento de restabelecimento de auxílio-doença – Caso em que os elementos trazidos são insuficientes para a concessão da medida, fazendo-se necessária a realização de prova pericial – Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do novo CPC – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000555195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087801-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante MARIA
HELENA LEOPOLDINO CORREA DE BARROS, é agravado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2087801-22.2020.8.26.0000 -Voto no 36.755c
2
VOTO No: 36.755c
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2087801-22.2020.8.26.0000
COMARCA: INDAIATUBA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. THIAGO MENDES LEITE DO CANTO
AGRAVANTE: MARIA HELENA LEOPOLDINO CORREA DE BARROS
AGRAVADO: INSS
TUTELA
DE
URGÊNCIA

Indeferimento
de
restabelecimento de auxílio-doença Caso em que os
elementos trazidos são insuficientes para a concessão
da medida, fazendo-se necessária a realização de prova
pericial Não preenchimento dos requisitos do art. 300
do novo CPC Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria
Helena Leopoldino Correa de Barros contra decisão que indeferiu pedido de
tutela de urgência para o restabelecimento de auxílio-doença.
Pretende a agravante a reforma da decisão. Sustenta, em
síntese, estarem presentes os requisitos para a concessão da medida, aduzindo
estar incapacitada para a função habitual. Argumenta que os documentos
médicos acostados aos autos comprovam a sua incapacidade laboral,
salientando as dificuldades enfrentadas por não conseguir trabalhar. Afirma que o
auxílio-doença não deveria ser cessado até a sua efetiva reabilitação profissional.
Tece considerações acerca da matéria.
Negou-se a pretendida antecipação da tutela recursal.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
resposta.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A outorga de tutela de urgência é admitida quando há
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2087801-22.2020.8.26.0000 -Voto no 36.755c
3
risco ao resultado útil do processo.
A plausibilidade do direito, dentro do horizonte de cognição
sumária, deve ser objeto de prudente avaliação pelo magistrado.
Trata-se de ação acidentária em que pretende a autora o
restabelecimento de auxílio-doença, a concessão de aposentadoria por invalidez
ou de auxílio-acidente, sob o fundamento de que teve comprometida sua
capacidade laborativa em decorrência de quadro lesões nos ombros e nos
joelhos, males advindos das condições de trabalho a que estava submetida na
função de operadora de máquinas.
Ocorre que a alegada incapacidade para o trabalho não
restou devidamente demonstrada, afigurando-se insuficientes, por ora, os
elementos trazidos para os autos.
A avaliação de eventual incapacidade laborativa, assim como
a confirmação do nexo causal (que também é requisito para a concessão de
benefício de natureza acidentária), depende de produção de prova pericial a ser
realizada por perito de confiança do juízo, sob o crivo do contraditório.
Cabe também observar que, segundo se extrai do documento
trazido por cópia às fls. 26, o INSS procedeu à avaliação médica da segurada e
negou o pedido de auxílio-doença acidentário por não constatar incapacidade
para o trabalho ou para a atividade habitual.
Em síntese, não estando preenchidos os requisitos do art.
300 do novo CPC, merece ser mantido o indeferimento da tutela, nada impedindo
que, realizada a prova pericial, o ilustre magistrado de primeiro grau reavalie a
questão, concedendo, se for o caso, a medida antecipatória.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital